Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713850-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA, ROMULO ROCHA DE OLIVEIRA, L. F. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MIRANDA OLIVEIRA DESPACHO Defiro a concessão de prazo de 10 (dez) dias, requerido pelos apelados, para a juntada de comprovante de pagamento e de certidão negativa referente a débitos de IPTU, IPVA e TLP (ID 44444110). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator